Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737181-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JULIENE PEREIRA DA SILVA FERNANDES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência no 0737394-93.2021.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em leito de UTI do Hospital Santa Marta, disponibilizando o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de descumprimento, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JULIENE PEREIRA DA SILVA FERNANDES em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz a autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Afirma que no dia 24.10.2021, foi levada às pressas ao Hospital Santa Marta, em virtude de quadro de paresia em hemiface esquerda e membro inferior direito, sugestivo de acidente vascular cerebral, sendo, em virtude da gravidade do quadro clínico, imediatamente solicitada internação em leito de UTI. Alega, contudo, que a ré negou autorização para a intervenção, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Defende a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial da internação indicada. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à ré que autorize a internação em leito de UTI. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de internação em leito de UTI em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação não se refere propriamente ao não cumprimento de carência contratual por parte da autora, mas a uma apontada limitação do período de internação a 12 horas, conforme indica o documento id. 1067XXXX. Limitação essa, todavia, que tem sido sistematicamente declarada abusiva, conforme iterativa jurisprudência do egrégio TJDFT, verbi gratia: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. ART. 1.012 CPC. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PRIMEIRAS DOZE HORAS. ILEGALIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação ordinária em que se discute a possibilidade de não cobertura, pela seguradora do plano de saúde, dos eventos "urgência" e "emergência" durante o cumprimento do prazo de carência contratual, da limitação do período de internação às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar, bem como a caracterização, ou não, de danos morais indenizáveis quando impostas as respectivas restrições. 2. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 3. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos "urgência e emergência" devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 4. A Lei 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, consoante previsto no artigo 12, II, a, razão pela qual o referido prazo não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar com fundamento no disposto nos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU 13, dispositivos que veiculam normas ilegais. 5. A impossibilidade de limitar períodos de internação de pacientes que necessitem de tratamento hospitalar continuado consubstancia interpretação que homenageia os direitos fundamentais do cidadão, no caso, a saúde, em detrimento de previsões contratuais que aniquilem a finalidade do contrato são nulas de pleno direito. 6. "É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 7. Na fixação do montante da reparação dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 8. Apelo não provido." (Acórdão 1372330, 07002693420218070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No13/98 - CONSU. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas. 2. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 3. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura médica às primeiras 12 horas em caso de atendimento de urgência e emergência, não podendo a Resolução da CONSU no 13/98 sobrepor à Lei Ordinária no 9.656/98. 4. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1372109, 07081380820218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra a autora na busca de ressarcimento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação da autora em leito de UTI do Hospital Santa Marta, disponibilizando-lhe o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o Hospital Santa Marta para que dê efetivo cumprimento a esta decisão. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. BRASÍLIA-DF, 25 de outubro de 2021 02:20:57. Rodrigo Otávio Donati Barbosa Juiz de Direito Substituto em Plantão” Narra que o processo de origem versa sobre suposta negativa indevida do plano de saúde de custeio de internação de Juliene Pereira da Silva Fernandes representada por seu esposo Edmilson Fernandes Pereira Junior, em virtude de carência contratual. Afirma que, a agravada contratou serviços da operadora ré em 10/10/2021, através de contratação coletiva empresarial, vinculada a empresa E Fernandes Pereira Junior Comércio e Serviços Eireli. E, conforme cláusula 15, letra “d”, a carência para internações decorrente de intercorrências no processo gestacional é de 180 dias, de modo que a carência para internação se daria até 08/04/2022. Observa ainda que tal prazo igualmente é aproveitado pelo recém-nascido. Sustenta que a ANS é quem regulamenta a amplitude dos atendimentos realizados no âmbito da saúde suplementar, indicando a forma como se darão soa atendimentos de urgência e emergência; e “(...) caso a necessidade de atendimento se dê em decorrência de intercorrência para internação e procedimento cirúrgico, nos caso em que ainda não houve o cumprimento integral dos períodos de carência, a cobertura limita-se à aquela fixada para o plano ambulatorial, ou seja, 12 horas de atendimento ambulatorial, sem direito a procedimentos típicos da cobertura hospitalar (internações e procedimentos cirúrgicos) (...).” Ainda “(...) caso seja necessária a continuidade do atendimento, nos casos em que não for possível o custeio pelo beneficiário, a Operadora de planos de saúde deverá cobrir a remoção para unidade do SUS(...). Portanto, por determinação legal, ainda que o atendimento seja de caráter de urgência, não haveria a obrigatoriedade de custeio da internação por expressa exclusão legal.” Sustenta ainda sobrecarga do fundo de custeio dos beneficiários em tempos de pandemia mundial, inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil da agravante e requer a concessão de efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo da respectiva turma, sustando os efeitos da decisão guerreada. Nesse aspecto, defende ocorrência de fumus bonis iuris à medida que o direito defendido pela agravante se encontra balizado pelas normas vigentes e doutrina; e periculum in mora à medida que a parte agravante terá que custear tratamentos que estariam submetidos à carência, o que gerará desequilíbrio econômico e contratual na relação, colocando em risco o fundo de custeio dos tratamentos dos demais beneficiários. Para tanto, requer “seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) ainda no tocante ao pedido de efeito suspensivo, em caso de não acolhimento do pedido anterior em sua integralidade, que seja determinada a exclusão de cobertura das despesas relativas autorização de todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte Agravada, em especial realização de internação em UTI até a plena recuperação (...)” Junta documentos (Id’s 30871992, 30871995/30871998). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 30871993/ 30871994). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Com razão o ilustre Juízo de origem. Não há dúvidas de que a autora se encontrava em situação de emergência. Verifico que a previsão contratual de carência para gravidez não se aplica ao presente caso, que se refere a um AVC. O agravante não apontou a previsão contratual que limita à assistência apenas ambulatorial, ou seja, não demonstra a cláusula contratual pertinente. Vale ressaltar que o valor do prêmio pago pelo beneficiário não é compatível com plano de baixo custo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021